Tribunal: TJDFT
Processo: 0738362-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738362-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: VITOR FALCAO ARAUJO CORTE REAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (no 0740752-03.2020.8.07.0001), ajuizado contra VITOR FALCAO ARAUJO CORTE REAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, nos seguintes termos (ID 206931789): “Indefiro o pedido de expedição de ofício à SUSEP, pois este órgão não presta às informações solicitadas. A entidade somente é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não tendo acesso aos cadastros dos segurados. A BrasilPrev e Caixa Seguradora tampouco possuem finalidade de pesquisa de bens. Diante da inexistência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID. 163617384. I.”. Opostos embargos de declaração contra a decisão de ID 206931789, estes foram rejeitados (ID 208220147): “Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS (ID. 207865088) opostos pelo exequente em face da decisão de ID. 206931789, que indeferiu a expedição de ofício à SUSEP. Em síntese, a embargante sustenta que o julgado padeceu de contradição, sob o fundamento que intervenção judicial é necessária para a SUSEP prestar as informações solicitadas. É o breve relatório. DECIDO. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Diante da inexistência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID. 163617384. Narra a peça recursal que foram realizadas pesquisas de bens, em busca da satisfação do crédito, por meio dos sistemas RenaJud, InfoJud, eRIDFT e SisbaJud, os quais restaram insuficientes para satisfação integral do débito. Relata que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o agravante busca essa satisfação há muito tempo. Informa que a SUSEP é responsável por encaminhar ofício/decisão judicial às seguradoras, que respondem diretamente ao Juízo de origem sobre a existência de valores decorrentes de seguros ou de previdência privada, deixando evidente a efetividade da medida e sua disponibilização sem restrições à busca de satisfação de crédito. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para ser determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de Ofício para realização da medida. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente efetuado (ID 63950969). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à cumprimento de sentença manejado pelo agravante, em face da ação de cobrança, no qual se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 266.438,45. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, “c” do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder a medidas visando à localização de bens do devedor. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. No caso em apreço, a detida análise dos autos evidencia que o credor já diligenciou junto ao Sisbajud (ID 205706545), Renajud (ID 157752112), e-RIDF e INFOJUD (163617384), sem que tenham sido localizados quaisquer bens. Neste contexto fático, considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. Sobre o tema, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis, reputa-se razoável a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada, tal medida atende aos princípios da cooperação ou colaboração, celeridade processual e satisfação do crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07477629620238070000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024.) DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para determinar a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”) para informar a existência de planos de previdência privados vinculados ao devedor. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2024 18:17:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador